Tribunal: TJPA
Processo: 0010972-54.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010972-54.2017.8.14.0006

APELANTE: NAYARA CARDOSO DO ROSARIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.
:

0010972-54.2017.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: NAYARA CARDOSO DO ROSÁRIO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: ELSON SANTOS ARRUDA - OAB PA7587-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA BUSCA PESSOAL. ABUSO DE AUTORIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Nayara Cardoso do Rosário contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que a condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com base em prisão em flagrante realizada durante ronda ostensiva policial, em que foram apreendidos entorpecentes e valores em dinheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a licitude da prova obtida mediante abordagem e busca pessoal realizada sem fundada suspeita; (ii) definir a existência de elementos válidos que sustentem a condenação ou a necessidade de absolvição da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal, para ser válida sem mandado judicial, deve estar amparada em fundada suspeita, ausente no caso concreto, conforme exige o art. 244 do CPP e a jurisprudência consolidada do STF e STJ.

Os depoimentos dos policiais, isolados e contraditados por prova testemunhal e exame de corpo de delito que atestou lesões corporais na apelante, não se mostram suficientes para legitimar a diligência policial e a prisão em flagrante.

A ausência de gravações em áudio e vídeo das diligências, em conjunto com a falta de elementos objetivos, inviabiliza a aferição da legalidade dos atos praticados e impõe a prevalência do princípio do in dubio pro reo.

Reconhecida a ilicitude das provas obtidas, impõe-se o seu desentranhamento e a consequente absolvição da apelante por ausência de provas válidas da existência do fato criminoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida.

Tese de julgamento:

A ausência de fundada suspeita invalida a busca pessoal realizada sem mandado judicial, contaminando todas as provas dela derivadas.

O abuso de autoridade e a falta de elementos objetivos na diligência policial impõem o reconhecimento da ilicitude da prova.

Na dúvida sobre a legalidade e a licitude da prova, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, ensejando a absolvição.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244 e 386, II; CF/1988, art. 5º, inciso LVI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28.02.2023; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.04.2022; STJ, HC 768.440/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 20.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.
:

0010972-54.2017.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: NAYARA CARDOSO DO ROSÁRIO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: ELSON SANTOS ARRUDA - OAB PA7587-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
NAYARA CARDOSO DO ROSÁRIO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, o qual condenou a ora apelante à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (id 19845910).

Narra a denúncia que, em 29 de junho de 2017, durante ronda ostensiva realizada no bairro Águas Lindas, no município de Ananindeua/PA, policiais militares avistaram a apelante em atitude suspeita e tentaram abordá-la, momento em que ela tentou se evadir. Procedida a abordagem e revista pessoal, foram localizadas em sua posse 22 (vinte e duas) porções de cocaína, 26 (vinte e seis) porções de maconha e a quantia de R$ 3.047,00 (três mil e quarenta e sete reais) em espécie (id 19845882).

Diante dos fatos, a denúncia foi oferecida em 29 de agosto de 2017, recebida em 05 de outubro de 2017, e, após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória em 07 de fevereiro de 2024.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que a prisão em flagrante resultou de abuso de autoridade por parte dos policiais e que, diante da prova oral colhida em juízo, a conclusão é de que não há provas suficientes para sustentar a condenação. Subsidiariamente, pleiteia a redução da reprimenda imposta (id 19845915).

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (id 19845919).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do apelo (id 20420221).

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

O recurso de apelação preenche os pressupostos e requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A sentença impugnada deve ser integralmente reformada, pois a condenação da apelante se funda exclusivamente em provas oriundas de diligência policial cuja legalidade se revela absolutamente questionável, especialmente quanto à fundada suspeita que a originou.

Como se sabe, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC 158.580, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data De Julgamento: 19/04/2022, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, embora a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial possa, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal,
tal circunstância deve ser submetida a especial escrutínio
, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados
unicamente pelos policiais
que conduziram a diligência STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, Data De Julgamento: 28/02/2023, Data e Publicação: Processo Eletrônico DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

Esse entendimento foi reforçado, recentemente, pelo STJ no julgamento do HC 768.440-SP, quando este tribunal superior consignou que, enquanto não se atingir o patamar ideal, em que todas as polícias do Brasil estejam equipadas com
bodycams
em tempo integral, diante da possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial, deve-se, no mínimo, exigir que se exerça um especial escrutínio sobre o depoimento policial (STJ - HC 768.440-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 20/8/2024, DJe 29/8/2024).

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e adequadamente justificadas
sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes).

Segundo a narrativa contida nos termos de depoimento pessoal dos policiais responsáveis pela diligência, os quais foram documentados nos autos de prisão em flagrante (id

23568807) – e, praticamente, ratificados em audiência de instrução (id

19845893) –, no dia do fato, a guarnição da qual faziam parte se encontrava realizando ronda ostensiva na Rua Dois de Junho, no bairro Águas Brancas, em Ananindeua/PA, quando, de repente, avistaram um casal que, ao perceber a presença da referida guarnição, fugiram em direção a um campo de futebol, ocasião em que a apelante foi detida e submetida a uma busca pessoal, sendo com ela apreendida uma porção de drogas.

De outro lado, a testemunha

Ângela Maria de Sousa Macedo declarou que viu os policiais abordarem a recorrente e um rapaz que estava em motocicleta. Disse que os policiais começaram a agredir a apelante e que, neste momento, vários populares se reuniram e, também, testemunharam todo o ocorrido. Por fim, afirmou que, mesmo diante de inúmeras testemunhas, os policiais não se intimidaram e que, depois de apanhar muito no rosto, a recorrente foi presa sem que nada fosse encontrado em sua posse.

Em seu interrogatório, a apelante afirmou que foi vítima de abuso de autoridade por parte dos policiais, os quais lhe abordaram em via pública e ordenaram que retirasse a senha de seu aparelho de telefone celular e que, após se recusar, eles passaram a lhe agredir fisicamente e depois lhe levaram sob custódia a delegacia, sem que nada fosse encontrado consigo.

Analisando o conjunto probatório, especialmente o
laudo de exame de corpo de delito
que atestou
a existência de lesões corporais na apelante por ocasião de sua prisão em flagrante
(id

19845845), bem como as declarações prestadas pelos policiais que participaram das diligências que resultaram na referida custódia, em confronto com aquelas apresentadas pela testemunha de defesa e pela própria recorrente, chego à conclusão de que a absolvição é de rigor.

É dizer, o cenário fático-probatório está marcado pela divergência de versões entre defesa e acusação e, a julgar pelos padrões decisórios acima comentados, não se mostra prudente acolher a versão acusatória de que as provas obtidas na ocasião da prisão em flagrante da recorrente sejam válidas, porque, ao que tudo indica, tiveram sua origem a partir de diligências policiais nada circunstanciadas e, aparentemente, baseadas em mero tirocínio policial, com fortes indícios de abuso de autoridade.

A somar, destaco que a ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências questionadas constitui fator adicional que impede a correta aferição da legalidade da operação policial e a confirmação das circunstâncias alegadas pelos condutores da diligência impugnada.

Com efeito, considerando a não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação da ora recorrente, quaisquer dúvidas devem militar em favor desta, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para as diligências policiais supracitadas, não resta alternativa senão reconhecer a ilicitude das provas que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória.

Isso implica o desentranhamento de todas as evidências decorrentes dessas ações ilegais e a consequente absolvição por inexistência de elementos probatórios válidos acerca da materialidade.

Posto isso, conheço da apelação e lhe
dou provimento
para:

§

Declarar a ilicitude e nulidade das provas originadas da busca pessoal a que fora submetida a apelante, bem como de todos os elementos probatórios que lhes são derivados;

§

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

§

Absolver a recorrente das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP;

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025